Tribunal: STF
Processo: RHC 201240
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstância judicial desfavorável. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Deived Lopes Hilario contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 646.606/SC (evento 6, fls. 21-25). 
    O Recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUROS ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO TRÊS DIAS APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESAPREÇO À ORDEM JURÍDICA. COMPORTAMENTO ARREDIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL E À AUTORIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O DESVALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Com efeito, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. 
    III - Contudo a hipótese dos autos não essa. Conforme relatado pelo Tribunal de origem, o paciente cometeu o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, quando gozava do benefício de liberdade provisória concedida há 3 (três) dias atrás, em franco desacordo com as regras instituídas pelo Juízo Criminal. Assim, não se considerou desfavorável a conduta social pela simples prática de infração penal pretérita. Em verdade, a prática delitiva – tráfico ilícito de entorpecentes – durante o gozo do benefício da liberdade provisória – cerca de 3 (três) dias após a sua concessão - demonstra o desapreço do réu pela ordem jurídica, a revelar comportamento arredio à organização social e à autoridade do Poder Judiciário. Mutatis mutandis: HC n. 447.340/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/05/2018; HC n. 298.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/08/2017; AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 05/12/2019; HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018; AgRg no HC n. 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 24/08/2020; HC n. 542.400/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/02/2020; e HC n. 472.909/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/04/2019. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base, porquanto ‘a prática do crime em epígrafe pelo Paciente, durante o gozo de benefício penal, não atrai, por si só, a negativação do vetor conduta social’. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça atestou que ‘a prática delitiva – tráfico ilícito de entorpecentes – durante o gozo do benefício da liberdade provisória – cerca de 3 (três) dias após a sua concessão - demonstra o desapreço do réu pela ordem jurídica, a revelar comportamento arredio à organização social e à autoridade do Poder Judiciário. Assim, encontra-se justificado o desvalor da conduta social do paciente.’
    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas as circunstâncias judiciais.
    Devidamente fundamentada a negativação da vetorial e inexistindo desproporcionalidade na exasperação em 10 (dez) meses, considerando o intervalo de 10 (dez) anos entre as penas mínima (05 anos) e máxima (15 anos) abstratamente cominadas ao delito, e uma vetorial na primeira fase (conduta social), não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ademais, consoante fundamentação da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, ‘do conjunto probatório contido nos autos, verifica-se que o acusado possui dedicação em atividades criminosas, em especial àquelas ligadas ao tráfico de drogas, eis que preso nos autos 0007076-50.2013.8.24.0075 em 17/06/2013 e foi beneficiado com a liberdade provisória em 18/06/2013. Na mesma semana, em 21/06/2013, foi preso nestes autos, tendo sua prisão sido revogada em 19/12/2013. Na data de 04/02/2014, foi novamente preso em flagrante, desta vez, nos autos 0000940-03.2014.8.24.0075, também pelo crime de tráfico de drogas, sofrendo condenação com trânsito em julgado neste último caso’ (evento 4, fl. 54).
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora